Tribunal: CARF
Processo: 10865.902897/2011-52
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Letícia Domingues Costa Braga
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2021-01-04

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10865.902897/2011-52
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-004.933 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
11 de novembro de 2020
Recorrente
ABC GROUP DO BRASIL LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Exercício: 2005
COMPENSAÇÃO.
GLOSA
DE
ESTIMATIVAS
COBRADAS
EM
PER/DCOMP.
A estimativa quitada através de compensação não homologada pode compor o
saldo negativo do período, tendo em vista a possibilidade de referidos débitos
serem cobrados com base em Pedido de Restituição/Declaração de
Compensação (PER/DCOMP). Assim, não cabe a glosa dessas estimativas na
apuração do imposto a pagar ou do saldo negativo apurado na Declaração de
Informações Econômico-fiscais da Pessoa Jurídica (DIPJ)..

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso voluntário para reconhecer um crédito adicional de R$29.819,83, homologando as
compensações realizadas até o limite do valor reconhecido.

(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Letícia Domingues Costa Braga - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cláudio de Andrade
Camerano, Daniel Ribeiro Silva, Nelso Kichel, Luciana Yoshihara Arcângelo Zanin, Wilson
Kazumi Nakayama (suplente convocado), Letícia Domingues Costa Braga, Mauritania Elvira de
Sousa Mendonça (suplente convocado) e Luiz Augusto de Souza Gonçalves (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10865.902897/2011-52
Fl. 179
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-004.933 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10865.902897/2011-52

Relatório
Por bem expor o caso dos autos, reproduzo abaixo relatório da Delegacia de
origem complementando-o a seguir:
A Interessada transmitiu o PER/DCOMP 29716.47061.290307.1.7.02-8232,
com demonstrativo de crédito, em que apontado direito creditório referente ao Saldo
Negativo de IRPJ (SNIRPJ), relativo ao ano-calendário (AC) de 2005, no montante de
R$45.981,66. Foram apresentados outros PER/DCOMP relacionados ao mesmo
crédito.
2. Em 06/06/2011, a DRF/Limeira emitiu Despacho Decisório (fl. 9) que
reconheceu crédito em favor da ora Recorrente no montante de R$16.161,83 e, em
consequência, HOMOLOGOU PARCIALMENTE a compensação declarada no
PER/DCOMP 03764.85467.140306.1.3.02-2138, nos termos a seguir sintetizados:
“Analisadas as informações prestadas ... e considerando que a soma das parcelas
de composição do crédito informadas no PER/DCOMP deve ser suficiente para
comprovar a quitação do imposto devido e a apuração do saldo negativo, verificou-se:
PARCELAS DE COMPOSIÇÃO DO CRÉDITO INFORMADAS NO
PER/DCOMP

(...)
Somatório das parcelas de composição do crédito na DIPJ: R$203.305,62
IRPJ devido: R$157.323,96
(...)
Valor do saldo negativo disponível: R$16.161,83 (...)”.
SNPA: Saldo Negativo de Períodos Anteriores
2.1.1. Na “Análise das Parcelas de Crédito” (fls. 10 e 11), foram elaborados os
seguinte quadros
Imposto de Renda Retido na Fonte
Parcelas Confirmadas
Fl. 180
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-004.933 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10865.902897/2011-52

Pagamentos
Parcelas Confirmadas

VUCSNP: Valor Utilizado para Compor o Saldo Negativo do Período
Estimativas Compensadas com Saldo Negativo de Períodos Anteriores, com
Processo Administrativo, Processo Judicial ou DCOMP
Parcelas Confirmadas

Parcelas Confirmadas Parcialmente ou Não Confirmadas

* Saldo negativo auditado não reconheceu direito creditório
3. O contribuinte teve ciência do Despacho Decisório em 16/06/2011 (fls. 13 e
14), e recorreu a esta DRJ, em 15/07/2011, nos seguintes termos, resumidamente (fls.
15 a 39):
II - DOS FATOS
Fl. 181
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-004.933 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10865.902897/2011-52

3.1. Trata-se de pedido de compensação de crédito de saldo negativo de Imposto
de Renda Pessoa Jurídica (IRPJ) apurado durante o ano-calendário de 2005 informado
no PER/DCOMP (Doc. 04). O valor original do SN informado no PER/DCOMP com
demonstrativo de crédito totaliza o montante de R$45.981,66.
3.2. Segundo exarado no despacho decisório que analisou o pedido de
compensação, o crédito de saldo negativo foi analisado a partir das informações
prestadas em um único PER/DCOMP, identificado como "PER/DCOMP com
demonstrativo de crédito".
3.3. Ainda de acordo com informações complementares constantes no despacho
decisório em comento, na análise do crédito foram verificadas as parcelas de
composição do saldo negativo informadas como crédito do PER/DCOMP, tendo por
premissa que a soma destas parcelas deve ser suficiente para comprovar a quitação do
imposto devido no período, se houver, e a apuração do saldo negativo.
3.4. Segundo o despacho da Receita Federal do Brasil, o montante indicado em
PER/DCOMP, ao ser confrontado com as informações prestadas na Declaração de
Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica (DIPJ) não foi suficiente para
compensar integralmente os débitos informados, motivo pelo qual o pedido de
compensação foi homologado parcialmente. Todavia, a homologação parcial do
pedido de compensação formulado pela Manifestação não merece prosperar, senão
vejamos:
III - PRELIMINAR 01
Decadência do Fisco Para Homologação dos Pedidos de Compensação -
Homologação Tácita
3.5. De acordo com as disposições do art. 165 do Código Tributário Nacional
(CTN), é conferido ao contribuinte o direito à restituição de créditos tributários pagos
indevidamente ou a maior. A restituição poderá ser feita em moeda ou por
compensação com tributos e impostos vencidos ou vincendos.
3.6. A compensação é apurada pelo próprio contribuinte, quando este verifica o
crédito que detém contra a Fazenda Pública. A sistemática constitui procedimento no
qual o contribuinte registra na escrita fiscal o crédito oponível a Fazenda Pública. Esta
por sua vez, em atenção às disposições do § 4o do art. 150 do CTN e do § 5o do art. 74
da lei n° 9.430/96, tem cinco anos contados da data do fato gerador para proceder a
respectiva homologação e, caso tal prazo não seja observado, há que considerar a
homologação tática dos créditos informados.
3.7. Tendo em vista todo o exposto, e considerando que a Manifestante
apresentou nos anos-calendário de 2004 e 2005 (sic) PER/DCOMP em relação aos
créditos de saldo negativo de IRPJ referente ao exercício de 2000 (sic), e que somente
em junho de 2011 a RFB se manifestou quanto a não homologação do pedido de
compensação efetuado pela Manifestante, evidente que deve ser considerada a
homologação tácita do pedido de compensação. Traz jurisprudência em socorro de sua
tese.
3.8. Fica evidenciado que a decisão referente a não homologação das retro
mencionadas DCOMP do SNIRPJ AC 2000, com débitos de 2004 e 2005 (sic) está
equivocada, uma vez que diante da omissão do órgão fiscalizador em relação à
homologação de referido saldo de crédito dentro do prazo de cinco anos, a contar da
data do protocolo do PER/DCOMP, este se encontra tacitamente homologado.
Fl. 182
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-004.933 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10865.902897/2011-52

IV - PRELIMINAR 02
Nulidade do despacho decisório por falta de fundamentação
3.9. Há que se consignar que o despacho decisório não traz, de forma clara, o
fundamento que determinou a não homologação integral das compensações
apresentadas no caso em questão, o que compromete o direito de defesa do
contribuinte e, por consequência, determina a nulidade da decisão.
3.10. Com efeito, o indigitado despacho registra expressamente o seguinte: "O
crédito reconhecido foi insuficiente para compensar integralmente os débitos
informados pelo sujeito passivo, razão pela qual HOMOLOGO PARCIALMENTE a
compensação declarada no PER/DCOMP 03764.85467.140306.1.3.02-2138".
3.11. Concessa venia, as informações trazidas no despacho decisório não são
efetivamente os fundamentos que levaram a não homologação das compensações.
Trata-se de texto padrão, emitido a todos os contribuintes, sem a devida
fundamentação para o caso de cada um deles.
3.12. Mesmo com as referidas informações padrões, continua a dúvida: o que
determinou a não compensação? Seria a prescrição? Impossível encontrar resposta no
indigitado despacho decisório.
3.13. Em sendo assim, tem-se que o despacho decisório encontra-se desprovido
da devida fundamentação, o que compromete o direito à ampla defesa do contribuinte
e, por consequência, determina a nulidade da decisão.
3.14. Oportuno lembrar que a fundamentação das decisões do Poder Judiciário,
tal como resulta da letra do inciso IX do artigo 93 da Constituição Federal, constitui-se
em condição absoluta de sua validade. Violado tal comando que obriga a devida
fundamentação das decisões, a nulidade vem sendo reconhecida pelos tribunais,
conforme jurisprudência trazida.
3.15. Enfim, o contribuinte requer seja reconhecida a nulidade da decisão e, por
consequência, emitida uma nova decisão, agora devidamente fundamentada.
V - As compensações não violaram as disposições legais
3.16. Caso a preliminar de nulidade da decisão por falta de fundamento não seja
acolhida, o que se admite apenas para argumentar, é certo que também inexistem
razões que justifiquem a não homologação das compensações declaradas nas já citadas
DCOMP's.
3.17. O citado despacho decisório traz como enquadramento legal o artigo 168
da Lei n° 5.172/66 (CTN), o artigo 6o, § 1o, inciso II, e o artigo 74 da Lei n° 9.430/96,
como também o artigo 4o e 36 da IN RFB 900/08.
3.18. Grife-se que a indicação do enquadramento legal não supre a necessidade
de a decisão trazer os devidos fundamentos para a não homologação, a permitir o claro
entendimento por parte do contribuinte.
3.19. Inicialmente, urge argumentar que o contribuinte não violou dispositivo
legal algum, em especial os anteriormente citados. Basta uma análise mais percuciente
dos dados constantes da PER/DCOMP e da documentação ora juntada.
Fl. 183
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-004.933 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10865.902897/2011-52

3.20. Com efeito, o contribuinte cumpriu sim o disposto no artigo 4o, II, da IN
RFB n° 900/98, na medida em que este dispositivo contempla a possibilidade dos
saldos negativos do IRPJ serem restituídos/compensados na hipótese de apuração
trimestral, a partir do mês subsequente ao do trimestre de apuração (sic).
3.21. O contribuinte sempre registrou a existência do saldo negativo de IRPJ
nas DIPJ, ou seja, sempre levou ao conhecimento do fisco a existência do seu crédito.
Em outras palavras, a receita correspondente foi oferecida à tributação pelo
contribuinte. Ademais, no PER/DCOMP, o contribuinte não informou "valor do saldo
negativo" divergente do que consta na DIPJ.
3.22. Também não se sustenta a tese de que deveria o contribuinte fazer o
pedido de restituição ao invés de declaração de compensação, até porque esta última
modalidade acaba evitando desembolso de valores dos cofres públicos. Enfim, a
compensação é vantajosa para o próprio fisco, além de ser a via imposta para tal fim
aos contribuintes pela legislação vigente.
3.23. Prescrição também não existiu no presente caso.
3.24. O contribuinte apresentou a DIPJ relativa ao ano-calendário de 2005
(01.01.05 a 31.12.05). Portanto, a União teria 05 (cinco) anos de prazo para
homologar o lançamento, ou seja, neste caso o lançamento poderia ter sido
expressamente homologado até o ano de 2010. Assim sendo, a partir daquela data
(01.01.06) iniciou-se o prazo prescricional, que se encerrara em 2010.
3.25. Portanto, como o contribuinte apresentou declarações de compensação
(DCOMP) durante o ano de 2006, não há que se falar na ocorrência do prazo
prescricional dos 5 anos, conforme doutrina e jurisprudência reproduzidas.
VI - Da Inequívoca existência do crédito de saldo negativo de IRPJ
3.26. A Manifestante adota o regime de apuração do Lucro Real trimestral para
fins de recolhimento dos valores devidos a título de Imposto de Renda (sic).
3.27. De acordo com a legislação brasileira, é conferido ao contribuinte o direito
à restituição de créditos tributários pagos indevidamente ou a maior. A autorização
legislativa para a compensação encontra-se disposta no art. 74 da Lei 9.430/96.
3.28. Cabe ressaltar que a ora Manifestante já está discutindo valores de
compensação no Processo de Crédito n° 10865.900124/2011-31, relativamente aos
seguintes PER/DCOMP: (...)
3.29. Na ocasião, a Receita Federal não homologou a compensação declarada
pela ora Manifestante, razão pela qual foi apresentada a respectiva manifestação de
inconformidade (Doc 5).
3.30.
Ocorre que a questão discutida no referido Processo n°
10865.900124/2011-31 — que ainda está pendente de decisão — está diretamente
atrelada a este processo. Isso porque parte dos valores declarados à compensação neste
processo decorrem daquele outro processo. Havendo homologação dos créditos
apontados no referido processo, a ora manifestante terá em seu favor reconhecido
SNIRPJ que terá validade para todas as compensações ulteriores, como é o caso desse
processo de crédito.
Fl. 184
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1401-004.933 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10865.902897/2011-52

VII - Dos Motivos que ensejam a efetiva homologação da compensação
pleiteada no Processo n° 10865.900124/2011-31
3.31. Traz afirmações quanto a existência do crédito discutido no Processo n°
10865.900124/2011-31. Conclui que, não havendo débito de IR naquele processo,
verifica-se que também não há débito agora, pois todos devidamente compensados
(sic).
VIII - Princípio de Verdade Material no Processo Administrativo Tributário
3.32. No processo administrativo tributário deve predominar o princípio da
verdade material, no sentido de se buscar descobrir se realmente ocorreu ou não o fato
gerador, para que então se tenha certeza de que a obrigação teve seu nascimento
efetivado. Assim o objetivo da fiscalização é o de apurar os fatos concretos ocorridos,
de forma a possibilitar a correta tributação. Traz doutrina.
3.33. Assim, deve ser admitida a apuração da verdade concreta, passível de
comprovação por meio dos documentos apresentados pelo ora Manifestante (informe
de rendimentos financeiros comprovando a retenção de IRRF), mesmo que estes não
sejam os desejáveis em consonância estrita com a lei tributária, de qualquer sorte não
se tratam de documentos ilícitos e refletem a verdade real sobre a identificação de
saldo negativo de IRPJ em favor da Manifestante, conforme jurisprudência
administrativa reproduzida.
3.34. Vale também ressaltar que o reconhecimento do direito de compensação
em discussão não trará quaisquer prejuízos aos cofres públicos, haja vista que o que se
discute é fruição de um direito autorizado por lei, nos termos do art. 74 da Lei
9.430/96.
IX - DOS PEDIDOS
3.35. Por todo o exposto, requer a Manifestante que esta Colenda Turma de
Julgamento dê provimento a presente Manifestação de Inconformidade, e assim:
3.35.1. seja acolhida a primeira preliminar para o fim de reconhecer o decurso
do prazo decadencial de 5 anos operado contra a Fiscalização quanto à possibilidade
de análise das declarações de compensação em comento; sendo também reconhecida a
homologação tácita dos créditos referentes aos valores do saldo negativo do IRPJ
apurado, uma vez que o prazo decadencial deve ser contado a partir da data do
protocolo das PER/DCOMP ocorridas em 2004, 2005 (sic), e o despacho ora
impugnado é de junho de 2011;
3.35.2. seja acolhida a segunda preliminar para o fim de declarar a nulidade da
decisão ora objurgada, na medida em que o despacho decisório não traz, de forma
clara e precisa, o fundamento que determinou a não homologação integral das
compensações apresentadas no caso em questão, o que compromete o direito de defesa
do contribuinte.
3.35.3. No mérito, seja reformado o Despacho Decisório que não homologou
integralmente a compensação de saldo negativo de IRPJ do período de 01 de janeiro
de 2001 (sic) a 31 de dezembro de 2005 constante do PER/DCOMP n°
29716.47061.290307.1.7.02-8232, na medida em que ausente qualquer fundamento
legal que impeça a realização da referida compensação;
Fl. 185
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1401-004.933 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10865.902897/2011-52

3.35.4. que esta C. Turma de Julgamento reconheça que os documentos
juntados à defesa demonstram inequivocadamente a existência do crédito em favor da
Manifestante, haja vista que a verdade material buscada e elucidada indica a real
existência do crédito da Manifestante; e
3.35.5. que este processo seja anexado por conexão ao Processo n°
10865.900124/2011-31, tendo em vista que a compensação aqui retratada depende da
decisão a ser proferida no outro caso.
3.35.6. Por fim, requer seja suspenso qualquer procedimento de cobrança do
valor objeto de compensação deste caso, até que seja proferida decisão final nos
presentes autos, na medida em que se encontra suspensa a exigibilidade do referido
crédito tributário, por força da presente Manifestação de Inconformidade, a qual se
mostra instrumento hábil para tanto nos termos do disposto no artigo 151, III, do
Código Tributário Nacional c/c artigo 74, § 11, da Lei n° 9.430/96, com redação dada
pela Lei n° 10.833/2004.
4. Ao analisar a documentação apresentada pela Recorrente, a DRF/Limeira
constatou a ausência de documentos que comprovassem a representatividade do
signatário da procuração, razão pela qual enviou Intimação, em 17/08/2011 (fl. 112),
solicitando a apresentação de documentos, o que foi atendido (fls. 115 a 134).
Quando do julgamento pela Delegacia de origem o voto foi no sentido de:
- RECONHECER A HOMOLOGAÇÃO TÁCITA das compensações
declaradas
nas
DCOMP
de
no
15168.80109.080306.1.3.02-6460
e
03764.85467.140306.1.3.02-2138.
- NÃO RECONHECER direito creditório superior ao já reconhecido no
Despacho Decisório (no montante de R$16.161,83) a título de saldo negativo de IRPJ
do ano-calendário de 2005.
Inconformada, apresentou a contribuinte recurso alegando em síntese
preliminarmente que a administração pública tem sua atividade vinculada e que restou
demonstrada a existência de crédito decorrente de rendimentos retidos na fonte e que deveriam
ser analisados os informes de rendimentos pela fonte pagadora a fim de comprovar a origem do
crédito aproveitado.
No mérito, alega que utilizou créditos oriundos de notas fiscais anexadas aos
autos e que não pode prevalecer o simples fundamento de que o Contribuinte não comprovou a
origem de seu crédito.
Voto
Conselheira Letícia Domingues Costa Braga, Relatora.
Pois bem, cuidam os autos de pedido de compensação de saldo negativo de IRPJ
do ano de 2003. O saldo seria oriundo de pagamento de IRRF.
Alegou a recorrente em sede de preliminar que restou devidamente comprovada a
retenção na fonte dos valores e que a atividade administrativa é plenamente vinculada.
Fl. 186
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1401-004.933 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10865.902897/2011-52

Essa relatora não discorda em nada de que a atividade administrativa é
plenamente vinculada mas também não vislumbra qualquer liame que possa socorrer a recorrente
com tal alegação.
Portanto, rejeito a preliminar arguida.
Quanto à preliminar de análise conjunta dos informes e extratos, verifica-se que
tal providencia já foi tomada e devidamente analisada. A dúvida para a concessão do crédito não
está em verificar as retenções na fonte, e sim o oferecimento de tais receitas à tributação.
Nesse sentido, nego provimento às preliminares arguidas.
Em relação ao mérito, a divergência quando ao direito creditório restringe-se ao
PERDCOMP não homologado tacitamente, ou seja, aquele 05060.67868.240206.1.3.02-7032,
retificadora 29716.47061.290307.1.7-02-8232.

O valor da estimativa mensal compensada com Saldo Negativo de Períodos
anteriores (SNPA), sendo que da estimativa mensal indicada na DCOMP com o demonstrativo
de crédito *R$135.718,84), somente foi confirmado o montante de R$105.898,98.
Então temos que esse valor de R$29.819,83 corresponde à estimativa de julho de
2005, conforme abaixo:

Quanto a parcela não confirmada do IRPJ apurada por estimativa ao mês de julho
de 2005, de R$29.819,83, controlada pelo processo 10865.900124/2011-31, verifica-se que esse
processo foi julgado nessa mesma sessão pela Relatora, mantendo-se a decisão recorrida.
Nesse caso, o valor da estimativa será cobrado naquele processo e, portanto gerará
o direito ao crédito nesse. Esta Turma tem decidido de forma recorrente que as estimativas
quitadas através de compensação não homologada podem compor o saldo negativo do período,
Fl. 187
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1401-004.933 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10865.902897/2011-52

haja vista a possibilidade de referidos débitos serem cobrados com base em Pedido de
Restituição/Declaração de Compensação (PER/DCOMP). Assim, a princípio, não caberia a glosa
dessas estimativas na apuração do saldo negativo apurado na Declaração de Informações
Econômico-fiscais da Pessoa Jurídica (DIPJ).
Essa solução está lastreada no Parecer PGFN/CAT no 193/2013, cuja conclusão
está reproduzida abaixo:
CONCLUSÃO 22. Em síntese, os questionamentos levantados na consulta oriunda da
Secretaria da Receita Federal do Brasil devem ser respondidos nos seguintes termos:
a) Entende-se pela possibilidade de cobrança dos valores decorrentes de compensação
não homologada, cuja origem foi para extinção de débitos relativos a estimativa, desde
que já tenha se realizado o fato que enseja a incidência do imposto de renda e a
estimativa extinta na compensação tenha sido computada no ajuste;
b) Propõe-se que sejam ajustados os sistemas e procedimentos para que fique claro que
a cobrança não se trata de estimativa, mas de tributo, cujo fato gerador ocorreu ao
tempo adequado e em relação ao qual foram contabilizados valores da compensação não
homologada, a fim de garantir maior segurança no processo de cobrança.
A partir da conclusão exposta no Parecer, tanto a Receita Federal do Brasil,
quanto a Procuradoria da Fazenda Nacional já se manifestaram no sentido de que a estimativa
objeto de compensação não homologada possa vir a compor o saldo negativo do período.
Vejamos o que dispõe a Solução de Consulta Interna COSIT no 18/2006 e no
Parecer/PGFN/CAT no 88/2014, cujas ementas estão abaixo transcritas:
Solução de Consulta Interna (SCI) Cosit n° 18, de 13 de outubro de 2006:
Na hipótese de compensação não homologada, os débitos serão cobrados com base em
Dcomp, e, por conseguinte, não cabe a glosa dessas estimativas na apuração do imposto
a pagar ou do saldo negativo apurado na DIPJ.
PARECER PGFN/CAT/No 88/2014:
Imposto de Renda da Pessoa Jurídica – IRPJ. Contribuição Social sobre o Lucro
Líquido – CSLL. Opção por tributação pelo lucro real anual. Apuração mensal dos
tributos por estimativa. Lei no 9.430, de 27.12.1996. Não pagamento das antecipações
mensais. Inclusão destas em Declaração de Compensação (DCOMP) não homologada
pelo Fisco. Conversão das estimativas em tributo após ajuste anual. Possibilidade de
cobrança.
Pelo exposto, conduzo meu voto para dar provimento ao recurso voluntário,
afastando a glosa de estimativas de julho de 2005 na análise do saldo negativo objeto desse
processo, reconhecendo um crédito adicional de R$29.819,83.
(documento assinado digitalmente)
Letícia Domingues Costa Braga

Fl. 188
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1401-004.933 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10865.902897/2011-52

Fl. 189
DF CARF MF
Documento nato-digital